Tribunal: TJDFT
Processo: 0724572-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IGOR ROBERTO LOPES DOS SANTOS, em que se aponta excesso de prazo e em que se postula pela concessão da ordem, à consideração no sentido de que “já se passaram 90 dias e não foi juntada aos autos nenhuma decisão que motive a manutenção da prisão preventiva do acusado”. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem a petição inicial, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 31/03/2020, em razão de o paciente ter cometido novas infrações contra a ex-namorada, em violação à medidas protetivas que já haviam sido impostas em seu desfavor (ID 17824475, pgs. 113/115). Em 17/07/2020, a d. defesa peticionou requerendo a reavaliação da prisão preventiva, considerando o transcurso do prazo de 90 dias (ID 17824475, pgs. 250/251). Paralelamente, impetrou o presente habeas corpus, sustentando omissão quanto à apreciação daquele pedido. Em consonância com as informações que foram prestadas pelo d. Juízo de piso, após a impetração do presente writ o pleito de relaxamento de prisão foi regularmente apreciado e indeferido (ID 17942032). Diante de tal cenário, é patente a perda superveniente do interesse, na medida em que o d. magistrado prolatou decisão indeferindo o pedido de reconsideração. Assim, não mais subsiste o fundamento que deu base ao presente habeas corpus, ou seja, inexistência de título a respaldar a prisão após o transcurso de 90 da prisão. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente writ eis que prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do Regimento Interno (art. 89, incisos III e XII). Consequentemente, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.